Tribunal: TCU
Processo: 033.973/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 01552/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Estabelecer os critérios técnicos para assistência financeira aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento ¿ PAC 2 para construção de unidades de educação infantil ¿ Proinfância e quadras escolares esportivas cobertas. (no da TCE no sistema: 2189/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestação de contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 01552/2011, firmado com o município de Senador José Porfírio/PA, tendo como objeto a construção de uma quadra esportiva escolar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Cleto José Alves da Silva e as razões de justificativa apresentadas por Dirceu Biancardi, ambos ex-prefeitos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas de Cleto José Alves da Silva (CPF XXX.380.872-XX) e de Dirceu Biancardi (CPF XXX.290.532-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. considerar revel o ex-prefeito Carlos José da Silva (CPF XXX.380.872-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do responsável Carlos José da Silva (CPF XXX.380.872-XX) e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/6/2012 13.777,10 14/11/2012 122.500,00 9.5. aplicar ao responsável Carlos José da Silva (CPF XXX.380.872-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.9. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado do Pará, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.10. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.